Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. TEMA 769 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, X do CPC prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa. E nos termos do art. 866 do CPC, “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”
2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 769 sob o rito dos recursos repetitivos e definiu que “IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.”
3. Na hipótese, a agravada/executada não trouxe aos autos elementos probatórios concretos para comprovar que a penhora de percentual do faturamento “colocaria em risco todo o desenvolvimento regular da sua atividade empresarial, além do dano irreparável que causará a empresa, podendo até mesmo levá-la à inatividade”, tratando-se de alegações genéricas. 3.1. Como se vê, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável deferir o pedido de penhora de percentual do faturamento da agravada/executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.